Tribunal: TJMT
Processo: 1002000-39.2020.8.11.0012
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002000-39.2020.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), JOAO MACHADO NETO - CPF: 581.980.241-15 (EMBARGANTE), VALTERI ARAUJO DA SILVA - CPF: 569.400.411-68 (EMBARGADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (EMBARGADO), VALTERI ARAUJO DA SILVA - CPF: 569.400.411-68 (EMBARGANTE), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
-
OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE -
MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA - ATENDIMENTO
- EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
No 1002000-39.2020.8.11.0012

EMBARGANTE:
VALTERI ARAÚJO DA SILVA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Valteri Araújo da Silva contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, e, em consonância com o parecer ministerial, retificou a sentença em remessa necessária para denegar a segurança vindicada, restando, assim, ementado:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO STJ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO A DEFESA - PERSEGUIÇÃO POLÍTICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

O STJ já decidiu ser possível a substituição dos membros da comissão processante, desde que o novo membro designado preencha os requisitos legais para o exercício da função, o que se deu nesse processo. Ademais, a eventual nulidade, em tal hipótese, estaria vinculada à demonstração de prejuízo à defesa do Impetrante, o que não se verificou nessa ação.

As alegações relativas à perseguição e abuso de autoridade carecem de comprovação nos autos, o que sequer poderia ser efetuado em mandado de segurança, pela ausência de dilação probatória.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, que no acórdão foi analisado apenas a legalidade do processo disciplinar administrativo, deixando de analisar o fato de que o embargante impetrante não participou, em nenhum momento, do procedimento licitatório.

Requer o acolhimento dos embargos para declarar que o embargante não participou do procedimento licitatório, que foi conduzido pela servidora Marta Negrão, bem como, em razão da licitação ter restado deserta, sendo, portanto, impossível qualquer favorecimento, mantendo a sentença do Juiz
a quo
, que concedeu a ordem vindicada para declarar a nulidade do procedimento administrativo disciplinar (PAD) no. 044/2016, determinando a reintegração imediata do impetrante ao cargo anteriormente ocupado, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Valteri Araújo da Silva contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, e, em consonância com o parecer ministerial, retificou a sentença em remessa necessária para denegar a segurança vindicada, restando, assim, ementado:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO STJ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO A DEFESA - PERSEGUIÇÃO POLÍTICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

O STJ já decidiu ser possível a substituição dos membros da comissão processante, desde que o novo membro designado preencha os requisitos legais para o exercício da função, o que se deu nesse processo. Ademais, a eventual nulidade, em tal hipótese, estaria vinculada à demonstração de prejuízo à defesa do Impetrante, o que não se verificou nessa ação.

As alegações relativas à perseguição e abuso de autoridade carecem de comprovação nos autos, o que sequer poderia ser efetuado em mandado de segurança, pela ausência de dilação probatória.

Pois bem.

Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.

Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o do art. 489 do CPC.

Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional.

Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, ao não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

Por fim, o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador.

Passados os esclarecimentos iniciais, passo à análise do recurso interposto.

O embargante questiona pretensa omissão havida no acórdão recorrido, alegando que somente foi analisado a legalidade do processo administrativo disciplinar.

Analisando os autos, tenho que a alegação de omissão no acórdão é despropositada, evidenciando a mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Isso porque, esta Câmara Julgadora foi extremamente clara em seus fundamentos para retificar a sentença em reexame, esclarecendo no início do voto condutor que não seria analisado o
mérito do suposto cometimento de ato de improbidade administrativa pelo embargante impetrante, já que é de competência da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário substituir o Poder Público na mencionada função. Confira-se:

[...]. Inicialmente, insta observar que o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo; no entanto, pode proceder a análise da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade dos atos administrativos.

Admite-se, assim, o controle judicial sobre as decisões nos processos disciplinares que forem ilegais, seja do ponto de vista das formalidades do devido processo administrativo, seja quanto aos motivos determinantes, ou que desrespeitem os princípios como os da proporcionalidade ou razoabilidade (proibição de excesso).

Desse modo, a presente decisão não enfrentará o mérito do suposto cometimento de ato de improbidade administrativa pelo Impetrante, já que é de competência da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário substituir o Poder Público na mencionada função, tornando-se necessário analisar apenas as questões referentes à exigência de servidores estáveis na comissão processante, à suposta ingerência indevida do gestor municipal e a presença de uma servidora, na comissão processante, que não integrava, na época, o quadro de servidores municipais da Prefeitura de Nova Xavantina. [...].

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargante não é suprir omissões, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.

(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/5/2017, publicado no DJE 25/5/2017). [Destaquei].

Desse modo, devidamente demonstrado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara deveria se pronunciar, não há que se falar em omissão a ser suprida.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022